Tribunal: TJES
Processo: 5000681-79.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-79.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário contra Rochaz Indústria de Comércio S. A. O apelante alega inexistência de prescrição intercorrente, sustentando que o prazo de cinco anos não transcorreu entre o ajuizamento da execução e a sentença, e requer a reforma da decisão para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (II) definir se os atos praticados pela Fazenda Pública ao longo do processo configuram inércia que justifique o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação em execução fiscal, conforme art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) prevê a suspensão do curso da execução fiscal por um ano quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, após o que se inicia automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ no Tema 570 (REsp 1340553/RS).
A tese fixada no Tema 570 do STJ exige que o magistrado declare a suspensão da execução por um ano para que o prazo da prescrição intercorrente comece a fluir, sendo necessário que a Fazenda Pública tenha ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

Nos autos, a Fazenda Pública realizou diligências para satisfação do crédito, inclusive requerendo penhora no rosto dos autos do processo de falência da executada, demonstrando ausência de inércia.
A data de publicação da sentença de falência não constitui marco inicial para contagem da prescrição intercorrente, pois o crédito em execução foi constituído posteriormente, em 2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição, retroagindo à data de ajuizamento da ação.

A suspensão do processo de execução fiscal pelo prazo de um ano, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor.
A continuidade de diligências pela Fazenda Pública afasta a prescrição intercorrente, não configurando inércia que justifique sua decretação

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei n. 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1011013/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.04.2017; STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 570).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000681-79.2021.8.08.0023.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: ROCHAZ INDÚSTRIA DE COMÉRCIO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O

Estado Do Espírito Santo

interpôs apelação em face da respeitável sentença de ID 8221510, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Iconha, nos autos da ação de execução fiscal proposta por ele em face de

Rochaz Indústria de Comércio

S. A., que declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução fiscal.

Nas razões do recurso
de
id
8221512
,
alegou o apelante, em síntese,
q
ue: 1) “
sequer transcorreu 5 anos entre a data da distribuição e a data da sentença
”;
2) “deve, nessa esteira, ser reformada a decisão objurgada, para que seja conhecido o recurso de apelação interposto, afastando-se a prescrição”.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença “reconhecendo a não ocorrência de prescrição intercorrente”.

De início faz-se necessário pontuar os marcos temporais pertinentes à solução do caso. A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado em 24-11-2021, não obtendo êxito quanto à citação da executada e tampouco satisfação do crédito.

Em 11-10-2023 (id 8221505) foi deferida a penhora no rosto dos autos no processo de falência da executada (autos n. 0034718-64.2014.8.08.0024) e em 29-02-2024 o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente tomando por base a publicação da sentença do processo de falência publicada em 02-08-2017.

Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, “a prescrição se interrompe: pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”. Sobre a matéria, lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que restou consolidado o “entendimento no sentido de que a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art 219, § 1º, do CPC/73, o qual é aplicável em sede de execução fiscal, o que, após as alterações promovidas pela LC 118/2005, justifica, no Direito Tributário, interpretar que o marco interruptivo da prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento da ação executiva, que deve respeitar o prazo prescricional” (AgInt no AREsp 1011013/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27-04-2017, DJe 04-05-2017).

Da mesma forma, não logrei constatar a existência de prescrição intercorrente, valendo lembrar que o artigo 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal prevê que “O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”, havendo previsão no parágrafo segundo de que “Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos” e no parágrafo quarto de que “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

O início automático do prazo prescricional após o lapso de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§1º e 2º da Lei n. 6.830/1980, encontra-se em sintonia com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 570).

Todavia, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido recurso, exige a declaração pelo magistrado da suspensão da execução por 1 (um) ano, dentro de cujo prazo poderá ser requerida a citação do executado por edital, a qual será hábil a interromper o prazo prescricional.

Confira-se, por oportuno, o teor do referi
do precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12-09-2018, publicado no DJe em 16-10-2018). (Meus, os destaques em negrito).

No caso dos autos, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública, isso poque ela buscou sempre a satisfação do crédito por meio de diferentes peticionamentos e também porque entre o ajuizamento da execução fiscal e a prolação da respeitável sentença, transcorreram-se menos de 5 (cinco) anos.

Ademais, a data da publicação da sentença falimentar ou seu trânsito em julgado não podem ser utilizados como marcos temporais iniciais para prescrição intercorrente, visto que o crédito foi constituído em 2019, conforme certidão de dívida ativa n. 07328/2019 (id 8220927 – Pg. 3/6).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença, reconheço não consumada a prescrição intercorrente e determino o seguimento da execução no douto juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.